Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015177-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), NORBERTO VIZZOTTO - CPF: 169.648.700-59 (AGRAVANTE), NOELI TEREZINHA BAGETTI VIZZOTTO - CPF: 787.116.901-78 (AGRAVANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (AGRAVADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE, HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO, OS CÁLCULO E MANTEVE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO LEILÃO E REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – OFÍCIO DO INCRA MANIFESTANDO INTERESSE JURÍDICO NA LIDE – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NORBERTO VIZZOTTO E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução no 3015-10.2008.811.0003, movida por

SHEILA DAL BO E OUTROS, indeferiu a impugnação apresentada pela parte agravante, homologou a avaliação do bem e os cálculos, indeferiu o pedido de desconsideração da penhora e declinação da competência para a Justiça Federal e, por fim, manteve a realização do leilão do bem penhorado.

Em suas razões, a parte agravante relata que houve a penhora de uma gleba de terras objeto da matrícula no 78.649 e que este imóvel é de propriedade do INCRA, transferido sob condição resolutiva para Emília Rosa Matos, terceira estranha à lide, por meio do título no 123380, sendo esta área desapropriada para fins de reforma agrária.

Assevera que são meros detentores da posse do imóvel, não possuindo título de propriedade e, ainda, que o imóvel está afetado ao interesse público, não podendo ser objeto de penhora ou alienação judicial.

Informam que foi interposta por terceiro uma ação de usucapião (no 1005637-93.2018.8.11.0003) cujo objeto da lide é o bem penhorado e que nestes autos o INCRA, após intimado, manifestou interesse no bem, sendo o feito remetido à Justiça Federal.

Asseveram que, após cientificados da ação de usucapião, promoveram nos autos da execução a informação de sua existência, o interesse do INCRA e a determinação daquele feito à Justiça Federal requerendo igual providência, contudo, o Juízo
a quo
entendeu pela possibilidade de manter a penhora e venda em leilão judicial já designado do imóvel.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão para cancelar o leilão até o julgamento do recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão para desconstituir a penhora ou, determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para ser analisado juntamente com a ação de usucapião.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões de Id. n.o 21860477.

Manifestação do INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA no Id. n.o 28303957 pelo interesse jurídico no feito considerando que imóvel objeto da lide possui domínio de autarquia federal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que merece amparo a pretensão dos agravantes.

Isso porque nos termos da Súmula no 150 do STJ
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

E, na hipótese, após concedido o efeito suspensivo a decisão de primeiro grau, foi determinada a intimação do INCRA para manifestar-se nos autos.

Em resposta, no Id. no 28303957, por meio da Procuradoria Geral Federal, o INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA informou que o imóvel de matrícula n.o 78.649, objeto da lide de execução, é de sua propriedade em projeto de assentamento do programa nacional de reforma agrária, sendo, portanto, insuscetível de penhora.

Para melhor elucidar transcrevo trecho pertinente,
in verbis
:

“Das informações acima e dos documentos anexos, é possível extrair que o imóvel objeto da decisão recorrida é de propriedade do INCRA, não chegou a ser transferido ao particular em razão do descumprimento das cláusulas resolutivas e, assim, não é suscetível de penhora, muito menos por dívida que não é de responsabilidade da autarquia federal.

Tendo o imóvel permanecido na esfera dominial da autarquia federal, é absolutamente insubsistente a penhora que recaiu sobre o aludido bem público na execução de origem, devendo ser provido o presente agravo de instrumento com a desconstituição da penhora e dos atos processuais subsequentes.

Deve-se destacar, ainda, que o caráter público do bem não permite a ocorrência de posse, mesmo diante de ocupação por um longo período de tempo, não sendo suscetíveis de afetação particular, já que possui destinação pública, não podendo ser objeto de usucapião, penhora ou alienação, razão pela qual não estão sujeitos à posse.

Sendo assim, o particular sempre se encontra em relação de detenção de bem público, nunca de posse, e essa relação de detenção jamais se aperfeiçoa, razão pela qual, quando requisitado o bem, o rompimento da detenção se vê como inevitável.”
– Id. n.o 28303957.

Com efeito, tem-se que a decisão de primeiro grau que indeferiu a impugnação apresentada pela parte agravante, homologou a avaliação do bem e os cálculos, indeferiu o pedido de desconsideração da penhora e declinação da competência para a Justiça Federal e, por fim, manteve a realização do leilão do bem penhorado, merece ser reformada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide.
”
(TJ/MT. N.U 1015058-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a liminar de Id. n.o 20438999 e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020